Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-30.2021.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001125-30.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO JANUARIO DA SILVA - CPF: 571.354.361-72 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ATUAL. PROVA DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Januário da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos para determinar: a recomposição da área degradada mediante PRADA, sob pena de multa diária; o bloqueio de bens; a indisponibilidade do imóvel; a conversão da obrigação de fazer em indenização, se inviável a recuperação; e a condenação por dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recorrente possui legitimidade passiva para responder pela reparação ambiental, considerando que o dano teria sido causado por proprietário anterior; (ii) saber se houve prova suficiente do dano ambiental; (iii) saber se é cabível e proporcional a condenação por dano moral coletivo; e (iv) saber se as medidas cautelares de indisponibilidade e bloqueio de bens são adequadas e justificadas no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Quanto à legitimidade passiva, a responsabilidade ambiental é objetiva e de natureza
propter rem
, recaindo sobre o atual proprietário da área, independentemente de culpa, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.953.359/SP.

4. Em relação à prova do dano, os relatórios técnicos do IBAMA e da SEMA, dotados de presunção de legitimidade, são suficientes para demonstrar a ocorrência e a extensão da degradação ambiental.

5. Quanto ao dano moral coletivo, sua configuração é presumida em casos de lesão ao meio ambiente, sendo a indenização arbitrada de forma proporcional à gravidade do dano e à extensão da área degradada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Por fim, no tocante às medidas cautelares, ausente prova de atos de dilapidação patrimonial pelo recorrente, torna-se desarrazoada a manutenção das constrições, impondo-se sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar as medidas cautelares de bloqueio de bens e indisponibilidade do imóvel.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário atual de imóvel responde objetivamente por dano ambiental pretérito, em razão da natureza
propter rem
da obrigação.

2. Laudos técnicos emitidos por órgãos ambientais gozam de presunção de legitimidade e são aptos à comprovação do dano ambiental, salvo prova robusta em sentido contrário.

3. O dano moral coletivo é cabível em hipóteses de degradação ambiental, independentemente de demonstração de prejuízo concreto à coletividade.

4. A imposição de medidas cautelares patrimoniais requer a demonstração de risco efetivo de dilapidação dos bens do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, AREsp nº 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025; TJMT, AI nº 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001125-30.2021.8.11.0046

APELANTE:
ANTONIO JANUÁRIO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Januário da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) A recomposição da área, por meio da adoção de todos os procedimentos necessários para a regularização do imóvel a partir de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), a ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, a fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento;

ii) Bloqueio de bens em nome do recorrente, até o limite do valor do prejuízo indicado na exordial;

iii) Indisponibilidade o imóvel objeto da ação;

iv) Conversão da obrigação de fazer restaurativa em indenização por dano material, na hipótese de impossibilidade de reflorestamento;

v) Indenização por dano moral coletivo, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O recorrente, preliminarmente, sustenta que, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o dano ambiental foi praticado pelo antigo proprietário, este que já faleceu, porquanto deve ser afastada sua responsabilidade com relação ao feito.

No mérito, aponta que, não houve comprovação do dano ambiental, já que a documentação elencada foi produzida de forma unilateral pelo Ministério Público em apoio dos órgãos ambientais, logo, não possuem valor probatório para os autos.

Acerca desta circunstância, ainda, aponta que, o ônus da prova é do recorrido, já que não é parte insuficiente.

Alega, também, que, não restou caracterizado o dano moral coletivo, já que não houve prova de dano ou prejuízo à coletividade, o que afasta a necessidade de indenização por dano moral coletivo.

De forma subsidiária, aponta que, o valor arbitrado no ato sentencial é exorbitante, já que apenas 15 (quinze) hectares foram supostamente degradados, sendo necessário proceder à redução.

Por fim, aponta a impossibilidade da decretação de medidas de cunho acautelatório, já que as medidas relativas ao Bacen-jud, bloqueio judicial e indisponibilidade do bem, são medidas indevidas, já que possuem caráter de urgência, sem a necessidade da imposição no mérito da ação.

O Recorrido, no ID nº 246628695, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 2993620385, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a rejeitar a preliminar ventilada, e, no mérito, pelo total improvimento, ante o acerto do ato sentencial, sendo necessário sobrestar a decisão no que concerne a indisponibilidade de bens, já que este ponto se encontra sob julgamento, em sede de IRDR.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como mencionado no relatório, o recorrente aduz que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, uma vez que não foi o autor do suposto dano ambiental.

É certo, no entanto, que, a alegação não pode ser acolhida.

Verifica-se que, a presente ação visa a responsabilização do recorrente em decorrência de suposto dano ambiental praticado no imóvel denominado
3 Reis
, na forma de supressão a corte raso de 178,196 ha (cento e setenta e oito hectares mil novecentos e sessenta metros quadrados).

A partir do relatório técnico realizado pelo IBAMA, é possível evidenciar de forma clara que o aparente dano existente foi praticado na área indicada, sendo, inclusive, fato incontroverso neste momento.

A discussão elencada pelo recorrente é quanto ao fato de que o autor do dano seria o antigo proprietário, logo, não poderia ser indicado no feito.

É certo, no entanto, que, por se tratar de Ação Civil Pública que apura a conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, e por esta razão, dispensa a demonstração de culpa do agente.

Destarte, é certo que, o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que a obrigação é
propter rem
, ou seja, em face de ser o atual proprietário da área, responde integralmente pelo dano praticado, ainda que não tenha sido diretamente o responsável.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta circunstância:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Neste sentido, não há como se acolher a preliminar ventilada pelo recorrente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Januário da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados.

Como mencionado no relatório, foram ventiladas 4 (quatro) argumentações, estas sendo: a falta de provas do dano; a não configuração dano moral coletivo; a redução da indenização pelo dano moral coletivo; e, a impossibilidade de decretação de medidas acautelatórias.

Pois bem.

Em prol, de uma melhor visualização das fundamentações a serem dispostas, estas serão divididas em tópicos.

Da inexistência do dano.

A primeira argumentação estabelecida no mérito recursal é com relação a ausência de prova do dano, uma vez que a documentação elencada, e que instruiu o ato sentencial, é unilateral, o que não poderia servir para comprovar o alegado.

Com relação a esta argumentação, é certo que não há dúvida quanto ao dano. Foram colacionados nos autos documentos suficientes para comprovar a ocorrência do ilícito ambiental e sua extensão.

Foram produzidos 2 (dois) relatórios técnicos, e juntados aos autos, um realizado pelo IBAMA, e outro pela SEMA, ou seja, os órgãos ambientais competentes para apurar e fiscalizar o meio ambiente.

É certo, também, que a referida documentação possui presunção de veracidade e legitimidade, e, mesmo em hipótese contrária, em ambos os documentos existem fotos, imagens de satélite, dentre outros elementos que comprovam a ocorrência da supressão da vegetação nativa.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

A partir do que foi disposto, então, é certo que houve o dano ambiental, e em hipótese contrária, ilidir a documentação elencada pelo Ministério Público é uma responsabilidade do recorrente.

Ocorre que, não houve a juntada de qualquer documento, tampouco, pedido de dilação probatória, eis que restou silente quando intimado do despacho de ID nº 246628677.

Não há, então, como se prover o recurso, com relação a esta argumentação, uma vez que a documentação elencada pelo recorrido é dotada de presunção de veracidade e legalidade.

Da indenização pelo dano moral.

No que concerne este ponto, o recorrente dispõe a impossibilidade de sua condenação pelo dano moral coletivo, e, subsidiariamente, requer a minoração desta quantia, visto que não corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação à impossibilidade da condenação, é relevante destacar que o meio ambiente é um direito de terceira geração dos direitos fundamentais, ou seja, é uma garantia que não abarca apenas o indivíduo, mas toda a coletividade, presente e futura. A se tratar, portanto, de um direito difuso, cuja preservação é condição essencial para a garantia das gerações atuais e vindouras.

Neste sentido, é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face do dano percebido pela coletividade.

Confira-se o disposto no artigo 225,
caput
, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

Relevante destacar, também, que, por ser um dano que impacta todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, trata-se de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

Além de que, o dano moral coletivo, neste contexto, emerge como mecanismo indispensável não apenas de compensação simbólica, mas também como forma de desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

A imposição de indenização cumpre, então, função pedagógico-preventiva, a demonstrar que condutas como a praticada pela parte recorrida não são cabíveis, mediante a necessidade da proteção ao ecossistema, ou seja, trata-se de uma resposta do ordenamento jurídico à violação de um bem jurídico difuso e essencial à coletividade.

Sendo assim, é certo que, não há dúvidas quanto a necessidade da manutenção do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa.

No que concerne a redução, é relevante ressaltar que, houve a degradação de 178,196 hectares, área aproximada de 1.781.960,000 m2 (um milhão setecentos e oitenta e um mil novecentos e sessenta metros quadrados).

O Juízo singular entendeu como razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização, e é certo que todos os valores a título de condenação devem ser pautados pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são assegurados pela Constituição Federal.

A contrastar, então, a extensão do dano, com o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, não se evidencia qualquer violação aos ditames mencionados, sendo necessário manter o valor.

Em casos análogos, inclusive, é possível ver que há uma aproximação com o valor arbitrado, mesmo em áreas substancialmente menores, veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha imposto ao réu obrigações relacionadas ao PRADA e ao CAR, indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos em razão de desmatamento ilegal de 10,59 hectares de floresta nativa do bioma AMAZÔNIA, área de especial preservação no município de Gaúcha do Norte/MT.

[...]

6. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo observou critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função punitivo-pedagógica, resultando no montante de R$ 79.425,00.

7. O dano material ambiental foi arbitrado em R$ 52.950,00, com base em critérios objetivos extraídos do Decreto nº 6.514/2008.

[...]

(N.U 1002157-76.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/5/2025, Publicado no DJE 22/5/2025).

Nesta toada, mantém-se o valor arbitrado pelo Magistrado Singular, a fim de preservar o entendimento desta Corte.

Da impossibilidade de adoção de medidas acautelatórias.

Com relação a este tópico, o recorrente discorre que não poderiam ser realizadas, é certo que esta argumentação comporta provimento.

É certo que a realização de medidas cautelares só é devida na hipótese de restar demonstrado de a parte apresentar atos no sentido de desfazer de seu patrimônio.

No caso dos autos, não há qualquer demonstração de que há a prática de qualquer medida de evasão patrimonial, pelo que, resta dispensável a adoção das medidas determinadas no ato sentencial.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AFASTADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em uma ação civil pública ambiental, é imperativo que haja robustos indícios de que o degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, o que não foi verificado no presente caso.

[...]

(N.U 1000242-73.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/8/2024, Publicado no DJE 19/8/2024).

Sendo assim, necessário reformar o ato sentencial para afastar a adoção de medidas cautelares determinadas no ato sentencial

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar ventilada, e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso, no intuito de afastar as medidas cautelares determinadas no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025